Tribunal: TJBA
Processo: 0002458-98.2010.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002458-98.2010.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: NUGEL USINAGEM E MANUTENCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. RESPOSTA FUNDAMENTADA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU PARALISAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO PISO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA AO DECRETO Nº 1.818/2022. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. PROCESSO Nº 0002458-98.2010.8.05.0074 ANO: 2025 SÚMULAS/PRECEDENTES CITADOS: Tema 1.184/STF; Tema 109/STF; Resolução CNJ nº 547/2024; RE 591.033; CPC, art. 485, I. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Dias D’Ávila que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. A demanda tem por objeto a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 28.673,37, decorrente de débitos da empresa Nugel Usinagem e Manutenção Ltda., inscrito em dívida ativa. O Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para inclusão do endereço correto da executada e comprovação de tentativa extrajudicial de cobrança, conforme Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ 547/2024. Diante da ausência de cumprimento, extinguiu o feito sem apreciação do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de despacho de emenda inicial em execução fiscal justifica a extinção do processo, mesmo diante de manifestação tempestiva e fundamentada do ente público exequente, especialmente considerando: (i) o valor do crédito tributário, superior ao piso municipal e ao limite de “baixo valor”; (ii) a inexistência de paralisação superior a um ano; (iii) a inadequação da exigência de protesto da CDA no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatou-se que houve resposta fundamentada do Município ao despacho saneador, ainda que com a finalidade de impugnar as exigências determinadas, demonstrando interesse no prosseguimento do feito. O valor executado supera em muito os limites estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 1.818/2022 e não configura hipótese de “baixo valor” segundo os parâmetros legais e jurisprudenciais. Inexistindo paralisação processual superior a um ano ou omissão dolosa, não se aplica o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ nº 547/2024, ambos condicionados à inércia do exequente por lapso superior a 12 meses. A exigência de protesto da CDA, embora recomendada de forma geral, não pode ser imposta como condição absoluta ao ajuizamento da execução, especialmente quando demonstrada sua ineficácia ou inadequação no caso concreto, conforme admite a jurisprudência consolidada. A extinção do processo afronta os princípios da eficiência e da primazia da decisão de mérito, devendo-se privilegiar a continuidade do processo sempre que possível, nos termos dos arts. 4º e 6º do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada. Determinação de prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, I, do CPC é incabível quando o exequente apresenta manifestação fundamentada, ainda que impugnando as exigências do despacho saneador." "2. A ausência de paralisação superior a um ano e o valor expressivo do crédito tributário afastam a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024." "3. O protesto da CDA é medida recomendada, mas não constitui requisito absoluto à propositura da execução fiscal, podendo ser dispensado quando se demonstrar sua ineficácia no caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º e 485, I; CF/1988, art. 30, III; Decreto Municipal nº 1.818/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.033, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 02.08.2011 (Tema 109); STF, RE 636.562, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12.06.2023 (Tema 1.184); Resolução CNJ nº 547/2024. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA, todos nos termos do voto da Relatora. Salvador, Bahia, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza convocada/Relatora PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUARTA CÂMARA CÍVEL MM21